Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-49.2019.8.11.0053
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000713-49.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barão de Melgaço contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando à Administração Pública Municipal a adoção de providências para sanar irregularidades no sistema de abastecimento de água, mediante reforma e construção de Estação de
Tratamento de Água (ETA),

diante da constatação de contaminação da água fornecida aos munícipes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse de agir em razão da suposta reforma da ETA existente; (
ii
) estabelecer se a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes; (
iii
) verificar a incidência da reserva do possível no caso concreto; (
iv
) determinar se é juridicamente exigível a construção de nova ETA pelo Município apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma da ETA existente, embora realizada, não exaure o objeto da ação civil pública, que abrange também a construção de nova unidade de tratamento, como demonstrado por documentos técnicos e pela existência de licitação ainda em curso para esse fim.

A atuação do Judiciário, ao compelir o Poder Executivo à implementação de medidas destinadas à proteção de direitos fundamentais, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente diante da omissão administrativa reiterada.

A reserva do possível não pode ser oposta ao cumprimento de prestações estatais relacionadas ao mínimo existencial, como o acesso à água potável,
sobretudo quando não demonstrada a absoluta impossibilidade financeira por parte do Município.

O fornecimento de água contaminada configura grave lesão aos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, legitimando a imposição judicial de medidas para a sua correção, incluída a construção de nova Estação de Tratamento de Água.

A sentença está em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida e à saúde, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO na Ação Civil Pública nº 1000713-49.2019.8.11.0053, determinando que a Administração Pública Municipal proceda às adequações, construções e reformas necessárias da Estação de
Tratamento de Água (ETA), sanando as irregularidades indicadas na exordial.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória em desfavor do Município de Barão de Melgaço/MT, aduzindo, em síntese, que instaurou Inquérito Civil para apurar eventuais irregularidades no serviço público de fornecimento de água potável aos munícipes, após informação da decretação de situação de emergência em razão da contaminação da água consumida pelos moradores, que apresentava elevados índices de Coliformes Totais,
Escheria
Coli e Bactérias Heterotróficas, codificado pelo COBRADE - outras infestações, conforme INIME 01/2012, sendo necessária a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água, além da readequação da rede de abastecimento.

Afirmou o
Parquet
que, após diversas tentativas de resolução do problema com o requerido, este não apresentou solução concreta para a resolução do problema de tratamento da água. Postulou, assim, pela procedência da ação com a respectiva sanação pelo Poder Público.

A tutela provisória foi parcialmente deferida, conforme decisão de I
d
40012864.

O Município de Barão de Melgaço apresentou contestação (I
d
157882469), à qual o Ministério Público ofereceu réplica (I
d
161554974).

Sobreveio sentença
,
que julgou procedente o pedido, determinando que a Administração Pública Municipal procedesse às adequações, construções e reformas necessárias da ETA, sanando as irregularidades indicadas na exordial.

Em suas razões recursais, o Município de Barão de Melgaço sustenta, preliminarmente, o cumprimento da obrigação, alegando que já houve a conclusão da reforma geral da Estação de Tratamento de Água – ETA. Aduz que firmou junto à SINFRA o Convênio nº 0309/2018, visando
à
"Reforma da Estação de Tratamento de Água", no valor total de R$243.066,00 (duzentos e quarenta e três mil e sessenta e seis reais), e que o objeto conveniado foi integralmente executado, com a finalização da prestação de contas. Argumenta, ainda, que, de acordo com os resultados obtidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEM), a qualidade da água oferecida aos munícipes de Barão de Melgaço é satisfatória.

Sustenta, também preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, considerando que o objeto da demanda já foi entregue ao autor de modo espontâneo ao longo do processo.

No mérito, alega violação ao princípio da separação dos poderes, argumentando que a matéria trazida aos autos pelo Ministério Público Estadual integra o campo de discricionariedade da Administração Pública Municipal. Invoca, ainda, o princípio da reserva do possível, aduzindo que o Município de Barão de Melgaço detém baixa arrecadação própria, sobrevivendo de repasses das esferas Estadual e Federal, os quais muitas vezes chegam atrasados e com valores defasados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que, embora o Município alegue que a reforma geral da Estação de Tratamento de Água de Barão de Melgaço tenha sido concluída, a presente ação versa não apenas acerca da reforma da ETA, mas também acerca da construção de NOVA ETA. Afirma que, segundo nota técnica trazida junto da contestação (ID 157882471), a reforma se concentrou exclusivamente na ETA, não abrangendo a extensão da rede ou quaisquer outros serviços posteriores à distribuição da água. Aduz, ainda, que se verifica do sítio da SINFRA/MT a existência de edital de licitação em aberto, na modalidade concorrência pública, visando à execução de Obra de Construção de Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de Barão de Melgaço – MT, o que demonstra que a construção de NOVA ETA não foi realizada.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de I
d
300792878, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que, embora o apelante sustente que a obrigação já foi cumprida após a conclusão da reforma da antiga Estação de Tratamento de Água do Município (ETA), a ação civil pública de origem tinha por propósito compelir o Município de Barão de Melgaço não só a reformar a antiga rede de abastecimento da região, mas também a sanar as pendências apontadas pela FUNASA no projeto de construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) municipal e concluir as obras. Sustenta, ainda, que não merece acolhimento o argumento de interferência indevida do Poder Judiciário nos atos do administrador público, eis que, na situação em tela, resta evidente a omissão do município em providenciar as adequações necessárias a fim de
cumprir os seus encargos constitucionais, especialmente aqueles relacionados à garantia da saúde e da qualidade de vida da população.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

I
–

D
o conhecimento do recurso

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

D
as preliminares

II.1
–

D
o alegado cumprimento da obrigação e perda superveniente do interesse de agir

O Município de Barão de Melgaço sustenta, preliminarmente, o cumprimento da obrigação, alegando que já houve a conclusão da reforma geral da Estação de Tratamento de Água – ETA, e, por conseguinte, a perda superveniente do interesse de agir.

Contudo, tais preliminares não merecem acolhimento.

Com efeito, conforme bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e corroborado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, a presente ação civil pública tem por objeto não apenas a reforma da antiga Estação de Tratamento de Água (ETA), mas também a construção de uma nova ETA, conforme se depreende da análise dos documentos que instruem os autos.

Verifica-se do Ofício nº 067/2018/PMSB/DESA/FAET/2018 (ID 19829286), enviado pelo Ministério da Educação, Universidade Federal do Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia e Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental ao Ministério Público de Mato Grosso, que as providências a serem adotadas sempre foram: (i) reforma emergencial da ETA existente; e (
ii
) construção da nova ETA.

Ademais, conforme destacado pelo Parquet, verifica-se do sítio da SINFRA/MT a existência de edital de licitação em aberto, na modalidade concorrência pública, visando à execução de Obra de Construção de Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de Barão de Melgaço – MT, o que demonstra que a construção de NOVA ETA não foi realizada.

Assim, não há que se falar em cumprimento integral da obrigação ou em perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o objeto da demanda não foi integralmente satisfeito.

Rejeito
, portanto, as preliminares suscitadas.

III
–

D
o mérito

III.1
–

D
a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes

O Município de Barão de Melgaço sustenta que a determinação judicial para que proceda às adequações, construções e reformas necessárias da ETA viola o princípio da separação dos poderes, argumentando que a matéria trazida aos autos pelo Ministério Público Estadual integra o campo de discricionariedade da Administração Pública Municipal.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal, constitui, indubitavelmente, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Contudo, tal princípio não pode ser interpretado de forma absoluta e estanque, como se os Poderes constituídos fossem compartimentos hermeticamente fechados e incomunicáveis entre si.

A moderna hermenêutica constitucional, alicerçada na teoria dos freios e contrapesos (
checks

and
balances
), preconiza uma interpretação sistemática e teleológica do princípio da separação dos poderes, de modo a permitir, em situações excepcionais, a intervenção de um Poder na esfera de atuação de outro, quando necessário para garantir a efetividade dos direitos fundamentais e a própria integridade do sistema constitucional.

No caso em apreço, o que se verifica é uma situação de excepcional gravidade, em que a omissão do Poder Executivo Municipal em providenciar as adequações necessárias no sistema de abastecimento de água coloca em risco a saúde e a própria vida dos munícipes, direitos fundamentais de estatura constitucional que não podem ser relegados a segundo plano sob o argumento da discricionariedade administrativa.

Esta Corte de Justiça,
em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas quando verificada a omissão do Poder Executivo em cumprir seus deveres constitucionais. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

"
"
APELAÇÃO– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADUAL – NOVA MUTUM – DIREITO À EDUCAÇÃO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE QUE O ENTE PÚBLICO ESTADUAL SEJA COMPELIDO A CONSTRUIR ANEL VIÁRIO PERIMETRAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –DISCRICIONARIEDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO SOB PENA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.
2. Os critérios de conveniência e oportunidade para a destinação dos recursos públicos estaduais estão afetos à discricionariedade da Administração Pública, com exceção de quando estiver comprovada a omissão administrativa, o que não se verifica na hipótese em exame.
”

(TJ-MT 00033973020178110086 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022
– destaquei.
)

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário, diante da omissão do Poder Executivo, determina a implementação de medidas necessárias à garantia de direitos fundamentais, como é o caso do acesso à água potável,
direito intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, à saúde e à própria vida.

III.2
–

D
a inaplicabilidade da reserva do possível no caso concreto

O Município de Barão de Melgaço invoca, ainda, o princípio da reserva do possível, aduzindo que detém baixa arrecadação própria, sobrevivendo de repasses das esferas Estadual e Federal, os quais muitas vezes chegam atrasados e com valores defasados.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

A teoria da reserva do possível, de origem germânica (
Vorbehalt

des

Möglichen
), estabelece que a efetivação dos direitos sociais está condicionada à existência de recursos financeiros por parte do Estado. Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem mitigado a aplicação dessa teoria quando em confronto com o chamado
"mínimo existencial"
, conjunto de prestações materiais mínimas necessárias à existência digna do indivíduo.

Nesse sentido, o Pretório Excelso já se manifestou:

"

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ
DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVE
L
. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5.
A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa
humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.
6 .
"A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador"
(
REsp.
1.185 .474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010
).
7. Recurso Especial provido.
”

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012
- destaquei
)
.

No caso em apreço, o acesso à água potável, livre de contaminação, constitui elemento essencial do mínimo existencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, à saúde e à própria vida dos munícipes. Não se trata, portanto, de mera comodidade ou de prestação estatal secundária, mas de direito fundamental cuja efetivação não pode ser postergada sob o argumento da escassez de recursos.

Ademais, conforme bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o Município de Barão de Melgaço não demonstrou, de forma concreta e objetiva, a absoluta impossibilidade financeira de cumprir a determinação judicial. Ao contrário, limitou-se a alegar, genericamente, a baixa arrecadação e a dependência de repasses das esferas Estadual e Federal, sem, contudo, apresentar dados concretos que comprovem a inviabilidade econômica da implementação das medidas determinadas na sentença.

Nesse contexto, a alegação de reserva do possível não pode ser acolhida como justificativa para a não implementação das medidas necessárias à garantia do acesso à água potável pelos munícipes de Barão de Melgaço.

III.3
–

D
a necessidade de construção de nova estação de Tratamento de Água
(ETA)

Conforme já exposto, a presente ação civil pública tem por objeto não apenas a reforma da antiga Estação de Tratamento de Água (ETA), mas também a construção de uma nova ETA, medida necessária para garantir o fornecimento de água potável, livre de contaminação, aos munícipes de Barão de Melgaço.

O Município apelante, em suas razões recursais, limita-se a alegar que já concluiu a reforma da antiga ETA, sem, contudo, demonstrar que tenha adotado as providências necessárias para a construção da nova ETA, conforme determinado na sentença recorrida.

Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, verifica-se do sítio da SINFRA/MT a existência de edital de licitação em aberto, na modalidade concorrência pública, visando à execução de Obra de Construção de Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de Barão de Melgaço – MT, o que demonstra que a construção de NOVA ETA não foi realizada.

Assim, resta evidente que o Município de Barão de Melgaço não cumpriu integralmente a determinação judicial, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

III.4
–

D
a proteção ao direito fundamental à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Ademais, o artigo 225 da Carta Magna preconiza que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

No caso em apreço, a contaminação da água consumida pelos moradores de Barão de Melgaço, com altos índices de Coliformes Totais,
Escheria
Coli e Bactérias Heterotróficas, representa grave violação aos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, colocando em risco a vida e a integridade física dos munícipes.

Nesse contexto, a determinação judicial para que o Município proceda às adequações, construções e reformas necessárias da ETA, sanando as irregularidades indicadas na exordial, mostra-se não apenas legítima, mas imperativa, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Destarte, a sentença recorrida, ao determinar que a Administração Pública Municipal proceda às adequações, construções e reformas necessárias da ETA, sanando as irregularidades indicadas na exordial, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Em face do exposto,
conheço
do recurso
,
rejeito
as preliminares
e
,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025